Tribunal: TJSP
Processo: 1007200-02.2025.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Percentuais cobrados em patamar superior a uma vez e meia a taxa média do mercado para operações semelhantes à época das contratações. Instituição financeira que colocou a parte consumidora em exagerada desvantagem. Necessidade de limitação das taxas aplicadas, em obediência ao entendimento firmado pelo C.

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. TAXA DE JUROS. Abusividade. Ocorrência. Percentuais cobrados em patamar superior a uma vez e meia a taxa média do mercado para operações semelhantes à época das contratações. Instituição financeira que colocou a parte consumidora em exagerada desvantagem. Necessidade de limitação das taxas aplicadas, em obediência ao entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530-RS. Dever do réu de recalcular as prestações, com restituição das quantias pagas a maior, permitida eventual compensação com parcelas ainda em aberto. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Apelo parcialmente acolhido neste ponto. Devolução simples para descontos efetivados até 30.03.2021 e, em dobro, para os posteriores, em conformidade com o decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no EAREsp no 676.608/RS, publicada em 30/03/21. DANO MORAL. Ocorrência. Acolhimento do apelo. Situação vivenciada pela autora que não se traduz em meros aborrecimentos ou simples dissabores. Dano "in re ipsa". "Quantum" indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em atenção às circunstâncias que cercam o caso e considerados o caráter punitivo da medida, o poderio econômico da instituição financeira e os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada. Apelação parcialmente provida.